Tribunal: STF
Processo: HC 245792
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Rodrigues da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 11).



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13 de novembro de 2020, ante a suposta prática do crime de homicídio, e pela suposta reincidência criminosa.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em suma, a ocorrência de excesso de prazo, afirmando que, “desde a data de 13 de janeiro de 2023, quando foi proferida a sentença de pronúncia, já se passaram mais de 600 dias sem que tenha sido agendada uma data para o julgamento.”



    Em decorrência, dizem configurado constrangimento ilegal pela continuidade da custódia cautelar, aludindo à primariedade do paciente, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores.



    Requerem, ao final:



    “a expedição LIMINAR de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA , para, ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, ainda que de maneira vinculada a medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sugerindo-se o recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e congêneres. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 11):  



    “(...)



    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Quanto ao tema, "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). 



    Na hipótese, é possível verificar que se trata de procedimento bifásico e que a marcha processual foi retardada, muitas vezes, em razão de condutas praticadas pela defesa técnica, como se infere das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau. Transcrevo: i) "Citado pessoalmente, na data de 14.01.2021, o paciente, através de advogado, apresentou resposta à acusação somente na data de 14.05.2021. Ressalta-se que durante esse lapso temporal fora proferida decisão mantendo a prisão preventiva"; ii) "Posteriormente, considerando o pedido da defesa de um dos réus, a audiência de instrução e julgamento fora redesignada para o dia 07.07.2021"; iii) "Em 20.07.2021, antes de iniciar a audiência, atendendo ao pedido da defesa, fora proferido despacho redesignando a AIJ para o dia 09.08.2021, às 09:00h"; iv) "Posteriormente,fora redesignada para a data de 05.11.2021, conforme petitório protocolado aos autos."; v) "Em 26.01.2022, fora determinado a intimação das partes para apresentar alegações finais. Por conseguinte, o Ministério Público apresentou memoriais escritos na data de 14.02.2022. Por sua vez, a defesa do paciente peticionou pedido de dilação de prazo para apresentar alegações finais, na data de 25.07.2022. Na data de 25.08.2022, a defesa do paciente apresentou memoriais por escrito."; vi) "Recurso em Sentido Estrito juntado aos autos, pela defesa do paciente, na data de 06.02.2023, com as razões apresentadas em 18.03.2023". 



    Assim, diante do atraso processual ocasionado, em grande parte, pela atuação da própria defesa, faço destacar que é "dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o 'abuso desvirtuado da defesa', em atenção ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (AgRg no HC n. 498.638/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 16/10/2019).



     Diante do exposto, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional.



    (...)



    Todavia, diante do lapso decorrido, deve ser recomendado ao Tribunal de origem que priorize o julgamento do recurso em sentido estrito. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso, mas recomendo ao Tribunal que priorize o julgamento do feito. (grifos do original)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente